Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTIFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. GRADE FECHADA. MENSALIDADE. COBRANÇA INTEGRAL.
É abusiva a cobrança de mensalidade referente ao valor da grade fechada, quando comprovado que a aluna não cursou todas as disciplinas.